Tribunal: TJSP
Processo: 1019664-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Procedimento de cirurgia intrauterina. Negativa da ré sob a alegação de ausência de cobertura contratual e de não estar dentro do rol dos procedimentos previstos pela ANS. Sentença de procedência. Recurso da ré que se bate, além dos argumentos já expostos em contestação, pela exclusão da condenação em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Procedimento de cirurgia intrauterina. Negativa da ré sob a alegação de ausência de cobertura contratual e de não estar dentro do rol dos procedimentos previstos pela ANS. Sentença de procedência. Recurso da ré que se bate, além dos argumentos já expostos em contestação, pela exclusão da condenação em danos morais e pela redução da verba fixada a título de honorários advocatícios Acolhimento parcial. Obrigação da ré em arcar com todos os procedimentos pleiteados. Preservação do objeto do contrato. Incidência do artigo 51, inciso IV, do CDC. Precedentes desta C. Corte. Indenização cabível nesse caso. Recurso da ré que, no entanto, merece acolhimento apenas no que se refere á verba honorária que deve ser reduzida para padrões aqui fixados para o tipo de ação. Recurso parcialmente provido.